Tribunal: CARF
Processo: 10783.907124/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907124/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.513 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
FRAUDE.
DISSIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação, por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é
correta a glosa dos créditos oriundos de tal fraude, tendo como consequência a
desconsideração do negócio fraudulento e a recomposição da escrita contábil e
fiscal para aferição da contribuição devida.
CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de compras dos bens que geraram os créditos
aproveitados foram simuladas, glosam- se os valores indevidamente creditados.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE INTUITO
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO.
Negócios
efetuados com
pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária e apropriar créditos da não
cumulatividade resultado de tal artificialidade, caracterizam dano ao erário e
fraude contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório postulado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907124/2012-53
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata os presentes autos de recurso voluntário contra decisão da 17a Turma da
DRJ/RJ1, no 12-67.125 -, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta
contra o indeferimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento do créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, referentes aos fatos geradores ocorridos no período
compreendido entre 01/04/2010 a 30/06/2010, e não homologou as compensações pretendidas..

O Parecer Fiscal GAG-903/DRF/VIT/ES no 002/2014, fundamentou o indeferimento,
deixando claro que decorreram da glosa dos créditos de COFINS aproveitados indevidamente
sobre notas fiscais fraudadas, emitidas por empresas pseudoatacadistas de café, assim registrando :

O presente processo administrativo foi formalizado para análise do pedido de
ressarcimento, bem como registro junto ao sistema SIEF dos resultados das
apurações.
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A foi objeto de procedimento de
auditoria amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 2012.01636-5 que
teve como escopo a verificação de pretensos créditos, oriundos da aquisição de café
utilizado como insumos, deduzidos contabilmente com os valores devidos das
contribuições não cumulativas para o PIS/COFINS, bem como utilizados na
compensação
de
tributos/contribuições
mediante
pedido
de
ressarcimento/compensação por meio de processo administrativo ou PER/DCOMP.
A auditoria fiscal comprovou à saciedade que a EXPORTADORA DE CAFÉ
ASTOLPHO S/A apropriou-se de créditos integrais fictos decorrentes da compra de
café.
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A lançou mão de um ardil
disseminado por todo o estado do Espírito Santo, que consiste na interposição
fraudulenta de pseudoatacadistas – empresas de fachada - para dissimular vendas de
café de pessoa física (produtor/maquinista), gerando dessa forma, ilicitamente,
créditos integrais de PIS/COFINS (9,25% sobre o valor da nota) na sistemática da
não-cumulatividade que de outra forma, segundo a legislação vigente, não seriam
cabíveis.
Aliás, conforme relato de corretores e maquinistas ouvidos pelos Auditores-Fiscais,
tal esquema é práticado em todas as regiões produtoras de café do país. Fato
comprovado pelos Auditores-Fiscais nas diligências efetivadas nos principais pólos
produtores e comercializadores de café do Brasil..
A criação e utilização dessas meras figuras formais, travestidas de atacadistas de
café em grão, provocaram e provocam notável distorção no mercado de café,
beneficiando empresas torrefadoras e grandes exportadoras.
Os créditos integrais apropriados indevidamente foram glosados e reconhecido o
direito ao crédito presumido sobre tais operações, na forma da legislação aplicável.
Após a recomposição dos saldos, as diferenças da COFINS devidos foram lançadas
de ofício, além das multas isoladas a serem aplicadas sobre as compensações
indevidas, não-homologadas, e sobre os pedidos de ressarcimento da COFINS não
reconhecidos.
Importante frisar que a fiscalização ora encerrada decorre das investigações
originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, que resultou na
comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público Federal em agosto de 2009.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

Em 01/06/2010, deflagrou-se a operação BROCA, fruto da parceria entre o
Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram
cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão.
As provas e documentos produzidos durante os trabalhos fiscais que constam do
processo administrativo no 10740.720002/2014-12, bem como o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal, serão cientificados simultaneamente à
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A, por se tratarem do mesmo objeto,
qual seja: análise, glosa e recomposição dos créditos a descontar.

O fundamento do litígio destes autos é a existência de um esquema fraudulento de
constituição de empresas visando às vantagens tributárias indevidas, consistentes em creditamento
ilícito de PIS e COFINS e a participação da Recorrente nesse esquema, como aproveitadora dos
créditos criados.

Adoto o relatório constante da decisão recorrida para análise do caso:

Trata-se de pedido de ressarcimento e declaração de compensação envolvendo
crédito de COFINS decorrente do regime não-cumulativo, relativo ao 2o trimestre
de 2010, no montante de R$286.703,59.
A DRF/Vitória/ES exarou o despacho decisório de fl. 27, com fundamento no
Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES no 02/2014, indeferindo o direito creditório
pleiteado e não homologando as compensações declaradas. No citado Parecer, a
autoridade fiscal registra que:
a) A EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A apropriou-se de créditos
integrais fíctos decorrentes da compra de café;
b) EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A lançou mão de um ardil
disseminado por todo o estado do Espírito Santo, que consiste na interposição
fraudulenta de pseudoatacadistas – empresas laranjas - para dissimular vendas de
café de pessoa física (produtor/maquinista) para empresas exportadoras e
torrefadoras, gerando dessa forma, ilicitamente, créditos integrais da COFINS na
sistemática da não-cumulatividade que de outra forma, segundo a legislação vigente,
não seriam cabíveis;
c) Os créditos integrais, apropriados indevidamente nos livros contábeis da
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO, foram glosados e reconhecido o direito
ao crédito presumido sobre tais operações, na forma da legislação aplicável. Após a
recomposição dos saldos, as diferenças da COFINS devidas foram lançadas de
ofício, além da multa isolada a ser aplicada sobre as compensações indevidas, não
homologadas, vinculadas a pedidos de ressarcimento de créditos da COFINS que
não foram reconhecidos;
d) A fiscalização decorre das investigações originadas na operação fiscal TEMPO
DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
VITÓRIA/ES, em outubro de 2007, que resultou na comunicação dos fatos apurados
ao Ministério Público Federal em agosto de 2009. Em 01/06/2010, deflagrou-se a
operação BROCA, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia
Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão
e prisão;
e) As provas e documentos produzidos nos curso dos trabalhos fiscais que constam
do processo administrativo no 10740.720002/2014-12, bem como o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal, serão cientificados simultaneamente à
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A, por se tratarem do mesmo objeto,
qual seja: análise, glosa e recomposição dos créditos a descontar;
f) Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo no
10740.720002/2014-12,
a
fiscalização
constatou
na
escrituração
da
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A infração tributária relacionada à
apropriação indevida de créditos integrais da contribuição social não cumulativa –
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

COFINS (7,6%), calculados sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café
em grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos presumidos;
g) Efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de operações
do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com as contribuições da
COFINS devidas mensalmente, efetuou-se o cálculo dos saldos dos créditos
passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por meio de PER/DCOMP;
h) Foram lançados os valores devidos a título de COFINS em razão da
falta/insuficiência de crédito a descontar no período e, principalmente, a apuração
dos novos valores passíveis de ressarcimento;
i) A recomposição dos créditos a descontar da COFINS não cumulativa além de
resultar em saldo a pagar dessa contribuição em vários períodos de apuração
acarretou no NÃO RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados nos PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO.
Cabe sintetizar, neste relatório, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal, parte
integrante e comum dos autos de infração constituídos no processo no
10740.720002/2014-12, uma vez que os fatos ali narrados deram origem aos
lançamentos de ofício e ao indeferimento dos pedidos de
ressarcimento/compensações neste e em outros processos. O contribuinte foi
cientificado simultaneamente do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, dos autos
de infração e dos despachos decisórios correspondentes, fazendo referência na
manifestação de inconformidade apresentada no presente processo, ao conteúdo do
referido Termo de Encerramento e ao conjunto de provas, depoimentos e
documentos acostados ao processo no 10740.720002/2014-12.
a) A fiscalização teve como escopo a verificação de pretensos créditos deduzidos
dos valores devidos das contribuições não cumulativas para o PIS/COFINS, bem
como utilizados nos pedidos de ressarcimento/compensação por meio de
PER/DCOMP;
b) As provas arregimentadas na presente ação fiscal, provenientes das investigações
originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, e da operação
BROCA, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e
Receita Federal, comprovaram que os sócios da EXPORTADORA DE CAFÉ
ASTOLPHO S/A, principalmente MARCOS ALEXANDRINO MARTINS
ASTOLPHO, detinham sólido conhecimento a respeito do esquema da interposição
fraudulenta de pseudo-atacadistas na cadeia de comercialização de café, quer
indicando-as para documentar falsamente as compras de café de produtores
rurais/maquinistas, quer valendo-se das notas fiscais das mesmas em operações
intermediadas por corretores;
c) Nesta ação fiscal, verificou-se que a EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO
S/A lançou mão de outras pseudo-atacadistas, além daquelas já identificadas em
ação fiscal anterior, anos-calendário de 2006 a 2009, visando dissimular compras de
café de pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas), e assim se apropriar
fraudulentamente dos créditos PIS/COFINS;
d) Os fatos apurados no decorrer da ação fiscal evidenciaram, em tese, crime contra
a ordem tributária tipificado no art. 1o, inciso I, II e IV da Lei no 8.137, de
27/12/1990, pela supressão dolosa de tributos devidos, bem como no art 2o, inciso I,
da precitada lei, por eximir-se mediante fraude de pagamentos de tributos;
e) A ação fiscal anterior, realizada em face da EXPORTADORA DE CAFÉ
ASTOLPHO S/A, relativamente aos anos-calendário de 2006 a 2009, encontra-se
consubstanciada no processo administrativo no 10783.725179-2011-66. O citado
processo foi objeto de análise por parte da 17a Turma da DRJ/RJ1 em face da
apresentação de impugnação e, nos termos do Acórdão no 12-48.363, de 19/07/2012,
por unanimidade de votos, julgou-se improcedente a impugnação. O CARF,
também por unanimidade de votos, negou-lhe provimento;
f) A existência de empresas pseudo-atacadistas e o modo delas operarem é de pleno
conhecimento por parte da EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A, quer se
omitindo em relação a umas, quer operando com outras. Conforme demonstram os
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

documentos e esclarecimentos coletados no curso das investigações patrocinadas
pela DRF VIT/ES, bem como os apreendidos na OPERAÇÃO BROCA, a
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A utilizou-se de meios ilícitos para a
obtenção de crédito tributário, o que afasta os limites impostos pela boa-fé;
g) A fraude visou diminuir a carga tributária da empresa na comercialização no
mercado interno. Pior: nas vendas ao mercado externo, cujas operações estão isentas
da incidência do PIS/COFINS, o esquema gerou créditos ilícitos de 9,25% sobre o
valor das compras, o que representa um ganho financeiro extraordinário;
h) Na primeira ação fiscal, período de 2006 a 2009, o volume de notas fiscais de
empresas de fachada apropriadas ilicitamente pela EXPORTADORA DE CAFÉ
ASTOLPHO S/A alcançou a cifra de aproximadamente R$132.000.000,00. Somente
em relação às pseudo-atacadistas COLÚMBIA, L&L, DO GRÃO e V. MUNALDI
foram quase R$18 milhões em notas fiscais apropriadas ilicitamente;
i) A DRF/VTA/ES recebeu, por meio do Ofício OF/GETPOT/No 91/2008, de
1o/04/2008, do MPES CD’s contendo documentos digitalizados decorrentes da
busca e apreensão. Planilhas de controle de compras e outros documentos
apreendidos fazem clara distinção entre o vendedor do café e o emissor da nota
fiscal;
j) Repetem-se no período analisado algumas empresas laranjas envolvidas nas
operações do período analisado anteriormente, a saber: YPIRANGA, CONILON
NORTE. P.A. DE CRISTO e WR DA SILVA;
k) A essas se juntaram outras novas empresas laranjas, por exemplo, NORTE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, RODRIGO SIQUEIRA, R. ARAÚJO CAFECOL
MERCANTIL, , W.R. DA SILVA, CAPARAÓ COMÉRCIO DE CEREAIS,
NOVA BRASÍLIA, PRINCESA DO NORTE, CAFEEIRA ARRUDA e outras;
l) Com base no valor dos BENS PARA REVENDA constantes dos DACON ́S e nas
Planilhas de Memoria de Cálculo encaminhadas à fiscalização, foi possível
identificar os supostos fornecedores utilizados pela EXPORTADORA ASTOLPHO
como forma de dissimular compras de café de produtor e assim creditar-se
ilicitamente dos créditos do PIS/COFINS, relacionados em fl. 413;
m) Com relação ao mês 08/2010, o contribuinte informou de forma equivocada, e
em duplicidade, o valor de R$ 2.224.415,00 referente às aquisições de café
provenientes de PESSOAS FÍSICAS como sendo de PESSOA JURÍDICA. Tal
quantia foi expurgada do cálculo do rateio do crédito integral. Esta aquisições já
estavam rateadas para fins de apuração do crédito presumido – atividade
agroindustrial;
n) Sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas, efetuou-se a glosa dos
créditos integrais indevidos e compensados pela fiscalizada. Nos termos da
legislação pertinente, a EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A tem direito
ao respectivo crédito presumido;
o) Efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de operações
do mercado interno. Ao final, lançou-se de ofício as contribuições do PIS e da
COFINS devidas em razão da dedução indevida de supostos créditos pautados em
notas fiscais de empresas laranjas;
p) A fiscalização elaborou o DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS NÃO CUMULATIVOS, anexo ao Termo;
q) Conforme mostrado no DEMONSTRATIVO citado, a recomposição dos créditos
a descontar do PIS/COFINS não cumulativos resultou em saldo a pagar dessas
contribuições, objeto de lançamento de ofício e principalmente no NÃO
RECONHECIMENTO INTEGRAL dos créditos pleiteados nos PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO;
r) Procedeu-se o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário relativo
às seguintes multas isoladas: (a) sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003; (b) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido/indevido, de acordo com o
parágrafo 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pela
Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, c/c art. 139;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

s) Dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa da fiscalizada de reduzir o
montante devido das contribuições sociais, foi aplicada a multa de ofício de 150%
sobre os valores das contribuições PIS/Cofins lançados em decorrência da
falta/insuficiência de recolhimento do PIS e Cofins.
O “Termo de Encerramento da Ação Fiscal” contém cópias de provas
documentais, relatos detalhados e demonstrativos dos cálculos efetuados.
Devidamente cientificada em 11/03/2014 (fl. 33), a empresa interessada apresentou
a Manifestação de Inconformidade anexada às fls. 35/50, na qual alegou, em síntese,
que:
a) os Auditores fizeram uso de prova emprestada das Operações Tempo de Colheita
e Broca, sendo que a impugnante não foi alvo de nenhuma destas duas ações fiscais;
b) não está comprovada a má-fé da impugnante, mas a de outros, em especial, a de
comerciantes de café do norte do ES;
c) a manifestante foi vítima de armação criada no norte do estado, razão pela qual os
documentos que comprovam a fraude praticada por outras empresas, em conluio
com corretores, produtores rurais e maquinistas não pode ser lhe imputada;
d) estamos diante do uso de prova emprestada onde na maioria delas sequer é citado
o nome da empresa impugnante, seus dirigentes ou funcionários;
e) não há que se falar de glosa de créditos de PIS/Cofins, quando não existe a
declaração de inidoneidade formalizada; e, ainda que exista, deve ser observado a
delimitação de espaço, tempo e as excludentes do art. 82 da Lei no 9.430/96;
f) buscou, periodicamente, junto à RFB e a SEFAZ a certeza de que os CNPJ e as
Inscrições Estaduais estavam ativas e regulares, como também verificou saber se
havia certidões negativas, além disso, comprou, recebeu e pagou pelas mercadorias,
assim, não há que se falar em má-fé da impugnante;
g) inegável a necessidade de ser decretada a nulidade integral dos autos de infração,
ante os erros e omissões de apuração, gerando assim valores imprecisos do PIS e
Cofins, multa e juros de mora;
h) também se evidencia um erro prejudicial à manifestante o indeferimento de todos
os pedidos de compensação e/ou ressarcimento, uma vez demonstrado que várias
empresas fornecedoras da impugnante não tiveram sua inaptidão declarada;
Com base na argumentação expendida, a manifestante requer seja julgada
procedente a manifestação de inconformidade, demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento de seu pleito.

A DRJ/RJO I considerou improcedente a manifestação de inconformidade, assim
ementando seu Acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao
Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário a este CARF, onde,
repisa os argumentos trazidos na sua manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O que se verifica, a priori, é que os presentes autos se referem a Pedido de
Ressarcimento Eletrônico conjugado com Declaração de Compensação de pretensos
créditos da Contribuição ao PIS.

Tais pretensos créditos foram comprovadamente adquiridos de forma
fraudulenta, portanto, são ilegais e foram glosados, sendo feito trabalho minucioso de
recomposição da escrita fiscal da recorrente, para, ao final, concluir-se que os pedidos de
ressarcimento não possuíam lastro em crédito suficiente para ser deferido.

É de se destacar que a recorrente, em suas razões de defesa, menciona e
fundamenta todo o seu arrazoado nos autos do processo administrativo no
10783.725179/2011-66, que tratou do lançamento, via auto de infração, do período
referente a 01/03/2006 a 30/11/2009. Portanto o arrazoado está desconexo com os fatos
destes autos.

Estes autos têm fundamento no PA 10740.720002/2014-12, onde se
encontra todo o arcabouço comprobatório e fático que culminou com constituição de
crédito tributário.

É de informar, também, que tais autos já foram exaustivamente analisados
pela DRJ e por este CARF, sendo as razões de defesa apresentadas todas rechaçadas e
mantida a autuação.

Portanto, a alegação da recorrente de que ocorreu lançamento em
duplicidade nestes autos e nos autos do PA no 10783.725179/2011-66, é completamente
descabida. O que ocorreu foi a constituição de crédito tributário, por lançamento
formalizado em auto de infração, nos autos do citado processo administrativo, onde se
encontra o cabedal probatório da fraude perpetrada pela recorrente, e de onde a autoridade
fiscal, analisando os presentes autos, retirou os fundamentos necessários para o
indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação
pretendida.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

O que a recorrente faz, na realidade, é trazer para estes autos razões de
defesa que já foram expostas e rechaçadas no PA no 10783.725179/2011-66, autos que já
foram objeto de julgamento por este CARF, que validou a ação fiscal in totum, ratificando
a ocorrência de fraude a apropriação indevida de créditos da não cumulatividade.

Portanto, toda a matéria de defesa trazida a estes autos, além de sobejamente
analisada pela DRJ/RJO I, também já foi esmiuçada nas autos do PA no
10783.725179/2011-66, sendo que a recorrente não traz fato novo ou argumento novo a ser
analisado, apenas se limita a reproduzir argumentos já exaustivamente analisados e
rechaçados por julgadores de mais alta estirpe.

Adotamos, portanto, como razões de decidir, com a devida vênia do I.
Julgador Ricardo Thadeu Bogado Carrreteiro, trechos do voto da DRJ/RJO I, exarado nos
autos do PA 10783.725179/2011-66, por bem esclarecer os fatos :

Conforme consignado na Informação Fiscal da SAFIS/DRFVitória, que
foi o supedâneo para o Despacho Decisório que indeferiu o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, os elementos comprobatórios foram
acostados ao referido processo, da qual, obviamente, o manifestante tem
pleno conhecimento firmando o presente inconformismo contra o
despacho exarado pela autoridade administrativa. Aliás, fato consignado
pela própria pessoa jurídica.
Em relação à glosa de créditos apurados sobre os valores de aquisições de
mercadorias junto a pessoas jurídicas em situação irregular (omissas,
inativas, inaptas ou com receita incompatível), a defesa apresentada pelo
contribuinte pode ser sintetizada em três alegações básicas:
(1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no
momento da aquisição do café;
(2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no
SINTEGRA, e nenhuma tinha sido declarada inapta;
(3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e foram
pagas aos emitentes das notas fiscais.

(1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos
no momento da aquisição do café
O primeiro ponto a ser ressaltado quanto à auditoria fiscal levada a cabo
pelas autoridades da Receita Federal é que este procedimento se insere no
bojo da operação fiscal Tempo de Colheita, que teve sequência em outra
operação, denominada BROCA, deflagrada em 01/06/10. Segundo Nota
Conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público
Federal, as firmas de exportação e torrefação envolvidas na fraude
investigada utilizavam empresas “laranjas”, que apenas vendiam notas
fiscais, como intermediárias fictícias na compra de café dos produtores
rurais. A prática criminosa vem ocorrendo, segundo a Nota, desde 2003
causando prejuízo de bilhões aos cofres públicos.
Ainda segundo informação fiscal, de 2002 em diante passou a se verificar
uma explosão na formação de empresas atacadistas de café, e,
coincidência ou não, justamente no início do período da virada da
legislação de regência das contribuições para o PIS e da Cofins, que
passou, de modo geral, do regime cumulativo para o regime não
cumulativo.
Ocorre que no regime não cumulativo, as empresas adquirentes de
mercadorias passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das
compras, utilizando-se da
mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

No caso aqui tratado, uma particularidade deve ser mencionada: Se a
empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural
– pessoa física – o
valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos
requisitos) daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa
jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004. Antes desta data o
direito creditório reduzia-se a zero, não existia.
(...)
No quadro legal de regime não cumulativo, que então se instituía, passou
a ser tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa
jurídica, e não diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar
por uma pessoa jurídica, no caso atacadista de café, em detrimento de um
produtor rural pessoa física, pode situar-se de fato no domínio do assim
chamado planejamento tributário do adquirente. Embora, claro, a
introdução de um elo a mais na cadeia produtiva eleve os custos desse
adquirente, pois aquele atacadista intermediário, além de seus custos
operacionais normais, deverá recolher as contribuições incidentes sobre as
receitas auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%), podendo se
creditar no percentual de apenas 35% do crédito, calculado com as
mesmas alíquotas.

Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao
invés da aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o
adquirente creditamento integral, o seu custo de aquisição
necessariamente será maior. De qualquer forma, a escolha por uma forma,
ou outra, poderá fazer parte de um planejamento tributário, sem qualquer
óbice legal.
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista
introduz-se nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma
aparência de regularidade formal, apenas para gerar crédito para o
comprador; porque, neste caso, o procedimento só gera uma vantagem
global apreciável, para ambos, se este atacadista não cumprir com ônus
tributário que lhe será próprio. Tal situação nada tem de planejamento
tributário, tratando-se de pura fraude fiscal.

As provas dos autos militam a favor de que esta situação tenha de fato
ocorrido.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas
atacadistas, fornecedoras do contribuinte autuado, constituídas como
visto quase todas já em pleno regime da não cumulatividade,
estiveram, quase sempre, em situação irregular no período em que
foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas obrigações
acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos.
No conjunto, essas empresas movimentaram bilhões de Reais, mas
praticamente nada recolheram de PIS/Cofins. A este quadro de
incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de
tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade
declarada – inapta, baixada ou suspensa, se junta mais um fato,
constatado em diligências nas empresas: nenhuma das empresas
diligenciadas possui patrimônio ou capacidade operacional, nenhum
funcionário contratado, nenhuma estrutura logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência
de uma estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café.
Ofende, portanto, a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de
depósitos, funcionários e logística,
encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas
comerciais de acomodações acanhadas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas
“atacadistas” são empresas de fachadas, que se prestaram a uma
simulação/dissimulação de uma operação de compra e venda de café, pois
financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como
operar com as mercadorias, além de uma existência fantasmagórica, do
ponto de vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e
também a principal.
A Manifestante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua
conivência, dando entender que nada tem a ver com qualquer fraude, ou
prejuízo que as atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado contra
o Erário. Não é bem assim, como se verá na seqüência.
Em depoimentos prestados durante a operação tempo de Colheita,
diversos produtores rurais confirmam que as ‘pseudoempresas’ que
constam nas notas fiscais de venda não participam da negociação, são
desconhecidas dos produtores rurais, mas aparecem no momento de
preenchimento da Nota Fiscal por exigência do real comprador.
Depoimentos prestados por diversos corretores rurais confirmam as
afirmações dos produtores rurais, e registram que os reais compradores do
café (atacadistas, exportadores e indústrias) detêm o pleno conhecimento
da existência do mercado de venda de notas fiscais realizado por
intermédio de diversas pseudoatacadistas de café. Revelam, ainda, a
“resistência” por parte das reais empresas compradoras de café
(atacadistas, exportadores e indústrias) em adquirir café diretamente do
produtor rural.
Também constam diversos depoimentos de sócios e administradores das
empresas “fornecedoras”, obtidos durante as operações Tempo de
Colheita e Broca, citados no
Parecer Fiscal, que esclarecem o modus operandi das empresas
envolvidas e confirmam os indícios, inclusive o de participação dos
compradores na fraude. Resta evidenciado, ainda, que tais empresas eram
previamente montadas, não nasciam de um acordo livre das vontades dos
sócios para atuar na mercado, mas eram engendradas por terceiros
interessados.
Em outros depoimentos afirmam que nunca foram atacadistas, nem
mesmo sequer atuou no seguimento de compra e venda de café, mas que
as empresas foram criada unicamente para fornecer notas fiscais para os
verdadeiros compradores de café, que adquiriam a mercadoria
diretamente dos produtores rurais.
Os depoimentos aqui citados de forma muito resumida e reproduzidos
mais detalhadamente no Parecer Fiscal denunciam a fraude, confirmam
seu modus operandi, e, ainda, demonstram a participação efetiva das
empresas adquirentes do café.
Exceto se é admitida a teoria conspiratória, onde “atacadistas”, corretores
do ramo e produtores rurais de café conspiram com o único propósito de
prejudicar as grandes
empresas exportadoras e industriais, a participação destas (exportadoras e
indústrias) na montagem e uso da cadeia simulatória é inconteste,
inclusive porque auferem as maiores vantagens. Diante da convergência
irresistível dos depoimentos de personagens, que atuam com funções
distintas na cadeia produtiva, a teoria conspiratória revela-se mera
fantasia.
Claro está que as empresas fornecedoras da empresa interessada não
operam no mercado de compra-venda de café, mas atuam em outro
‘mercado’, a saber, ‘mercado de compra-venda de nota fiscal’. Esta
conclusão sobejamente demonstrada por farto suporte documental
presente nos autos, é constantemente ratificada nos depoimentos dos
próprios envolvidos na fraude.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

(2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no
SINTEGRA, e nenhuma tinha sido declarada inapta;
A alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve
conhecimento da prática ilícita de fornecedores, e que agira de boa fé,
sempre consultando o SINTEGRA e o banco de dados da Receita Federal,
a fim de comprovar a regularidade de seus fornecedores não prevalece
porquanto a caracterização daqueles fornecedores como empresa
atacadista sem capacidade operacional, com existência fantasmagórica do
ponto vista fiscal, mas com movimento apreciável de recursos restou
incontroverso. Além disso, encontram-se bem definidas como empresas
criadas com o propósito de vender nota fiscal, não com o propósito de
comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o que afirmam
seus próprios sócios e administradores – que teria vendido café somente
para a Exportadora de Café Astolpho S.A.
Cabe ainda citar que as confirmações de negócio, onde se constata a
substituição dos reais vendedores de café (produtor rural – pessoa física)
por empresa pseudoatacadista ilustram tudo o que foi constatado durante
as operações Colheita e Broca e corroboram que a fraude ocorria também
nas operações de compra pela contribuinte em tela.

(3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e
foram pagas aos emitentes das notas fiscais
Ainda em prosseguimento, o interessado também alega ser inaceitável,
considerado o que dispõe o parágrafo único, do artigo 82, da Lei no
9.430/96 (reproduzido no artigo 217 do Decreto no 3.000/99 – RIR), que
lhe sejam impostas glosas de seus créditos de PIS e Cofins não
cumulativos, advindos de operações nas quais houve a entrega das
mercadorias e o pagamento do preço acordado.
Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações
quanto à efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas
sim quanto à interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se
o produto estivesse sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos,
comprovadamente não ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a
fiscalização levou em consideração o direito ao crédito presumido sobre
as mesmas aquisições, todavia, assim considerando que as compras foram
efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas
jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre
suas aquisições de café.

Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida,
independente da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu
basicamente em se apropriar de créditos fiscais indevidamente, pois já se
explicou, neste voto, que a compra diretamente de pessoa física do café
dá ao comprador um direito de crédito presumido, correspondente a 35%
do crédito quando o negócio é realizado com pessoa jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa
dos créditos integrais indevidamente apropriados pelo interessado.

É relevante também verificar que autoridade fiscal deixa claro em seu
relatório que os fundamentos do indeferimento tem fulcro na vasta documentação acostada
aos autos do processo administrativo de no 10740.720002/2014-12, o qual, com já dito, já
foi objeto de julgamento tanto pela DRJ/RJO I, como também por este CARF.

Entretanto, como as razões recursais se fulcram, de forma equivocada, ao
PA 10783.725179/2011-66, entendemos por relevante e apropriado, por conter análise da
situação fática que culminou com a autuação da Secretaria da Receita Federal e ainda de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

toda a documentação comprobatória da atitude fraudulenta, adotamos, também como
razões de decidir, com a devida vênia, trechos do voto condutor do Acórdão de no 3301-
001.907, exarado naqueles autos, de relatoria do I. Conselheiro José Adão Vitorino de
Morais :
II – Mérito.
Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado pela
recorrente, as questões de mérito se restringem às glosas dos
créditos básicos de PIS e Cofins e ao agravamento da multa de
ofício.
(...)
11.1 – Glosas de créditos
As glosas dos créditos básicos de PIS e Cofins tiveram como fundamento
a simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas
físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou criadas
com o fim específico, simular as compras como se fossem destas, com o
fim de gerar créditos destas contribuições.
Do exame do Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 447/565,
verificamos que as operações simuladas foram provadas por meio de
documentos, depoimentos e declarações das pessoas físicas e jurídicas
que participaram do esquema fraudulento. Também naquele termo, em
nosso entendimento, ficou demonstrada a participação da recorrente no
esquema.
(...)
Por meio de diligências realizadas pelos autuantes, constatou-se que as
empresas emitentes das notas fiscais para a recorrente funcionavam em
pequenas salas, não dispunha de empregados e nenhum estrutura logística
de recepção, beneficiamente, comercialização e transporte de café que
comprovassem suas atividades de comerciantes atacadistas.
Como exemplo, citamos as empresas Colúmbia Comércio de Café,
Acádia Comércio e Exportação Ltda., Do Grão Com. Export. e Import.
Ltda, L&L Comércio Exportação de Café Ltda., V. Munaldi – ME que
dispunha apenas de salas no Edifício Silver Center, no 1.500, em Colatina,
ES.
Aquelas empresas e a J.C. Bins – Cafeeira Colatina, todas localizadas em
Colatina movimentaram recursos financeiros, no total de R$1,75 bilhões,
nos anos calendários de 2003 a 2007.
Do exame dos Termos dos Depoimentos colhidos pelos autuantes e
prestados pelos administradores daquelas empresas, às fls. 112/144; fls.
115/118; fls. 119/121 fls. 122/124; a informação às fls. 125/133, o Ofício
GERPOT/No 91/2008, remetido pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e respectivos anexos, às
fls. 134/139, concluímos que as notas fiscais emitidas por aquelas
empresas tinham como único objetivo simular operações de vendas de
café de atacadistas para a recorrente e, conseqüente, aproveitamento dos
créditos do PIS e da Cofins.
Também os Termos de Depoimentos às fls. 140/145 confirmam o
esquema de notas fiscais simuladas por parte das empresas Colúmbia,
Acádia, Cometa, Cafeeira São José, Porto Velho, Nova Brasília, Danúbio
Café, Agrosanto, Sérgio Locatelli ME. Os documentos às fls. 146/151;
fls. 152/157; fls. 158/163; e 164/169, fornecidos aos autuantes pelos
próprios emitentes das notas fiscais, detalham o esquema fraudulento.
Com relação às outras fornecedoras de notas fiscais empresas C Dário
ME, MC da Silva. S. G. Corretora de Café, Norte Produtos Alimentícios;
Roma Comércio de Café; R Araújo–Cafecol, Nova Brasília, Cafeeira São
José, Luciano Gilbert Alves, Reicafé, Café Brasile, Ypiranga, Rodrigo
Siqueira, Cafeeira Mariscão, WR da Silva, Trarbach Comércio de Cereais
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

Ltda., Agrosanto, Café de Montanha, Princesa do Norte, Café Forte, WG
de Azevedo, Cafeeira Arabilon, Cafeeira Arruda, Enseada, Unicafé,
Cafeman, Caparaó, Mundial, Porto Velho, Conara, Mercantil Mundo
Novo, Continental Trading, Danúbio, Mais Comércio de Café, Cafeeira
Rio Pretense, Imperial, Aracê Mercantil, Celba, Cafeeira Centenário,
Adame, Gold Coffee, J. Ubaldo Bernardo, V&F, Coipex, Maraca, Coffer
Company, P.A de Cristo, Cafeeira Castelense, da análise dos Termos de
Declarações às fls. 171/172; fls. 173/174; fls.
176/178; fls. 179/180; fls. 181/182; fls. 183/186; fls. 230/232; fls.
233/235; fls. 236/239; fls. 240/245, fls. 252/254; fls. 255/257; fls.
258/260; fls. 261/263 ; fls. 288/289; fls. 290/292; fls. 293/295; fls.
296/298; fls. 301/308; fls. 319/320; fls. 325/327; fls. 328/330; fls.
331/332; fls. 333/334; fls. 335/336; fls. 337/339; fls. 340/341; fls.
342/344; fls. 345/347; fls. 348/351; fls. 352/354; fls. 355/356; fls.
357/358; fls. 359/361; fls. 363; fls. 364/368; fls. 369/370; fls. 371/373;
fls. 374/375; e fls. 376/377. do Ofício no 466/20410 PRM/COL/PAG. e
Anexos às fls. 187/230, do Relatório de Análise de Material Apreendido,
da Policia Federal, às fls. 264/287,
no nosso entendimento, concluímos que as operações foram realmente
simuladas como objetivo de gerar créditos de PIS e Cofins a favor da
recorrente.
O Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 447/565, parte integrante
dos autos infração, detalhou as operações, a participação das empresas
emitentes das notas fiscais, tudo fundamentado em depoimentos
declarações, documentos extra fiscais, relatório da Policia Federal,
documentos fornecidos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério
Público do Espírito Santos, documentos fornecidos pelos produtores
rurais de café e por participantes do esquema.
A documentação que subsidiou aquele Termo e o detalhamento das
operações e da participação de cada empresa, no nosso entendimento,
comprovam o esquema de compra e vendas de notas fiscais, a simulação
das operações de compras de café dos
produtos rurais, como se fossem de atacadistas de café, e a participação
da recorrente no esquema.
Ressaltamos, ainda, que na decisão recorrida, a fraude foi demonstrada e
provada com detalhes e cujos fundamentos a recorrente não conseguiu
afastar em seu recurso
voluntário.
(...)
As alegações sobre parcelamento e duplicidade de exigência de parte dos
créditos tributários em discussão, requerido antes do início do
procedimento fiscal, ficaram prejudicadas, porque, ao contrário do
entendimento da recorrente, nenhuma parcela de ambos os créditos
tributários, ora exigidos, não constaram do parcelamento dos débitos
requeridos por ela, simplesmente porque não foram declaradas nas
respectivas DCTFs. Os créditos tributários em discussão foram
constituídos para exigir as parcelas dos débitos que não foram declarados
nas respectivas DCTFs. Somente é possível parcelar débitos declarados
em DCTFs e/ ou constituídos por meio de lançamento de ofício. Se os
débitos não foram confessados, via DCTFs, não há como compensá-los.
Também, a recorrente não apresentou requerimento desistindo da
impugnação e/ ou do recurso voluntário apresentado contra a decisão de
primeira instância que manteve a exigência destes créditos, informando
que requereu seus parcelamentos.
Já em relação a erros de soma, na apuração das bases de cálculo dos
valores dos créditos glosados para as competências de fevereiro e junho
de 2007 e maio a setembro e de dezembro de 2009, nas planilhas às fls.
439/446, a recorrente apenas apresentou um demonstrativo com a
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

discriminação das competências e respectivos valores que teriam sido
utilizados a maior.
A simples apresentação daquele demonstrativo, sem as memórias de
calculo de apuração dos valores nele estampados e dos documentos
fiscais e/ ou contábeis comprovando aqueles são os valores corretos, não
constitui elemento de prova.

Quanto á nulidade do lançamento aventada pela recorrente, há que se
esclarecer que nos presentes não há lançamento a ser anulado, pois o que ocorreu nos
presentes autos foram glosas de créditos e indeferimento de pedido de restituição com a
consequente não homologação de compensação declarada, portanto não há que se falar em
nulidade do lançamento.

Entretanto, para que não cogite em cerceamento de defesa, esclarecemos
que na ação fiscal de auditoria dos créditos pleiteados e análise do pedido de ressarcimento
e da declaração de compensação não ocorreu nenhuma das hipóteses de nulidades,
elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, portanto tal preliminar deve ser
rejeitada.

Por derradeiro, para que não se alegue cerceamento de defesa, respondemos
aos tópicos do requerimento ao final das razões recursais :

a) A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido para anular o despacho decisório que indeferiu o ressarcimento e não homologou
a compensação, de toda e qualquer imputação que lhes foi atribuída no presente feito.

- Já esclarecido este tópico a exaustão, conclui-se que não houve insubsistência ou
improcedência da ação fiscal

b) Provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelas
diligências necessárias à plena elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a
realização de perícias, para a qual, desde já se protesta pela indicação do seu perito
assistente, formulação de quesitos, e suplementação de provas no momento oportuno.

- O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim dispõe quanto ao pedido de diligência
e perícia :

“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...}.
IV –as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...].
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...].”

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907124/2012-53

- No presente caso, além de o pedido da recorrente não ter atendido, na íntegra, o inciso IV
do art. 16, citados e transcritos acima, entendemos prescindível ao deslinde do litígio, a
diligência e a perícia solicitadas. Os documentos com que os autos foram instruídos são
suficientes para a análise, compreensão e formação de convencimento a respeito do caso
em exame.

- Portanto, nego os pedidos de perícia e diligência apresentados.

c) A INTIMAÇÃO pessoal e por correspondência, dos representantes legais da Recorrente,
em sua sede, na forma e prazo legal, de todos e qualquer manifestação e/ou decisão
proferida pelo Julgador, em especial — mas não se limitando a estes - quanto aos pedidos
preliminares, tudo sob pena de cerceio de defesa e nulidade expressa do ato emanado do
julgador

- O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, trata
da intimação e, portanto, para tal, serão seguidas as determinações legais.

d) Requer, desde já, que seja concedido o efeito suspensivo da exigência do crédito
tributário na forma do artigo 151, III do CTN, artigo 33 do Dec. 70235/72 e art. 74, §11 da
Lei n° 9.430/72.

- Os dispositivos legais citados pela recorrente garantem a suspensão da exigência do
crédito tributário constituído nos seus termos, portanto, o efeito suspensivo pretendido tem
autorização legal.

Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o
direito creditório postulado.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital